Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas estabelecidas no rol do art. 1.015. O indeferimento de pedido de aditamento da petição inicial não está inserido dentre as hipóteses legais.

2. Ainda que possível a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, conforme recente orientação do C. STJ, imprescindível a demonstração de urgência que não se mostra presente, ao revés, o aditamento pretendido, esse sim, causaria prejuízo à parte autora, principalmente à menor, ante a diversidade de ritos e a necessidade de extensa dilação probatória para solucionar a lide relacionada aos demais pedidos, o que causaria tumulto processual e retardaria o provimento definitivo em relação à guarda e alimentos.

3. Ausente o requisito da urgência, não há que se falar em flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC. Inadmissível, portanto, o Agravo de Instrumento.

4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA